Tribunal: TJPA
Processo: 0868016-10.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868016-10.2022.8.14.0301

APELANTE: JAIME DA SILVA CORREA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA ANATÔMICA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado que, após sofrer acidente de trajeto, com fratura da diáfise da tíbia direita, teve cessado o auxílio-doença acidentário e requereu judicialmente a concessão de auxílio-acidente, alegando persistência de sequelas permanentes e redução da capacidade laboral.

2. Laudo pericial judicial atestou leve deformidade e discreta debilidade das funções do joelho e tornozelo direitos, porém concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual do autor. Sentença julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em apurar se as sequelas decorrentes do acidente de trajeto acarretaram efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, apta a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se comprovação de sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, não bastando a existência de sequelas anatômicas sem repercussão funcional.

5. Laudo pericial detalhado, elaborado por profissional de confiança do juízo, apontou ausência de limitação funcional relevante, força muscular preservada, e deambulação sem auxílio, inexistindo incapacidade parcial, total, temporária ou permanente.

6. Jurisprudência do STJ (Súmula 416) e do TJPA exige efetiva repercussão funcional para concessão do benefício; não se admite a concessão com base apenas em lesão anatômica sem reflexo no desempenho laboral.

7. Inexistência de elementos técnicos ou provas capazes de infirmar a conclusão pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que implique efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, não bastando a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0868016-10.2022.814.0301, interposta por Jaime da Silva Correa, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, movida por Jaime da Silva Correa em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A peça inicial narra que a parte autora, Jaime da Silva Correa, sofreu acidente de trajeto no dia 05 de setembro de 2012, quando se deslocava de casa para o trabalho, ocasião em que atuava como ajudante de mecânico na empresa Salta Comércio e Serviços de Elevadores Ltda.

O acidente foi devidamente registrado em boletim de ocorrência, tendo o autor sofrido fratura da diáfise da tíbia direita, o que resultou em afastamento de suas atividades laborais e concessão de auxílio-doença acidentário, sob nº 553.457.385-2, no período compreendido entre 21 de setembro de 2012 e 21 de setembro de 2013.

Segundo o autor, após a cessação do benefício, permaneceu com sequelas incapacitantes, consistentes em dificuldades para deambular, incapacidade de permanecer longos períodos em posição ortostática, dores intensas ao esforço e inchaços, fatos que, segundo sustenta, ensejam redução parcial e definitiva da capacidade laboral.

Diante da ausência de resposta efetiva do INSS ao seu requerimento administrativo de concessão de auxílio-acidente, o autor ajuizou a presente ação, pleiteando a condenação da autarquia à concessão do benefício desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros e correção monetária, observada a aplicação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça.

Requereu, ainda, a concessão de gratuidade da justiça, o reconhecimento da isenção legal de custas, e a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, fixada em R$ 45.938,68 (quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos).

Posteriormente, realizada a instrução processual, foi produzida prova pericial médica, na qual o perito judicial reconheceu que, embora o autor apresentasse leve deformidade e discreta debilidade das funções do joelho e tornozelo direitos, não restou evidenciada redução da capacidade laboral para a função habitual, pois o exame físico indicou ausência de hipotrofia, encurtamento ou limitação de movimentos, sendo a força muscular preservada.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Em que pese comprovada a ocorrência do acidente, verifico que o(a) próprio(a) requerente relata na inicial ter recebido auxílio-doença acidentário durante esse interregno, insurgindo-se apenas em relação a não concessão do auxílio-acidente após o encerramento daquele.

Outrossim, por tudo o que foi produzido nos autos, sobretudo pelo que consta do laudo elaborado pelo(a) Sr(a). Perito(a) Judicial, constata-se que (o) requerente não teve redução da capacidade laborativa (art. 86, caput, da Lei nº 8.213/91).

- Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como e exame pericial,
somos de parecer que as seqüelas referidas (dor no joelho e tornozelo direitos) são decorrentes do acidente do trabalho
, ocorrido em 05.09.12, quando sofreu fratura da diáfise tibial direita, submetido a tratamento cirúrgico e fisioterápico, sem sequelas funcionais, resultando em leve deformidade (cicatriz cirúrgica).

- A parte autora apresenta leve deformidade e discreta debilidade das funções do joelho e tornozelo direitos (refere dor),
sem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce
, bem como suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente

Portanto, não se fazem presentes os requisitos para a concessão de auxílio-acidente (que exige a redução da capacidade laborativa).

Frise-se que a parte autora foi intimada a se manifestar quanto ao laudo pericial, não apresentando impugnação suficiente a justificar uma conclusão em sentido contrário.

3.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o autor, Jaime da Silva Correa interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que a decisão merece reforma, uma vez que não considerou adequadamente o conjunto probatório, especialmente a prova pericial, que, no entendimento do recorrente, teria reconhecido a existência de sequelas permanentes resultantes do acidente.

Argumenta o apelante que, ainda que a redução da capacidade laboral seja mínima, seria suficiente para ensejar a concessão do auxílio-acidente, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente a Súmula 416, que prevê o cabimento do benefício mesmo em caso de lesão mínima, desde que haja efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual.

Sustenta, ademais, que o laudo pericial judicial reconheceu a existência de leve deformidade e discreta debilidade das funções do joelho e tornozelo direitos, circunstância que, segundo o apelante, caracteriza redução funcional apta a ensejar o benefício, uma vez que a Lei nº 8.213/91 e a jurisprudência não exigem incapacidade total para a concessão do auxílio-acidente, bastando a constatação de limitação funcional, ainda que parcial e permanente.

Aponta, ainda, que o perito se limitou a avaliar a incapacidade laboral sob o prisma da impossibilidade de exercício da função, sem adentrar na redução de capacidade e desempenho da atividade habitual, o que, segundo defende, não estaria em conformidade com a natureza do benefício em discussão.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo INSS, nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente formulado por Jaime da Silva Correa em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sob o fundamento de ausência de redução da capacidade laborativa em virtude das sequelas oriundas de acidente de trajeto.

Inicialmente, cumpre salientar que a ação versa sobre acidente ocorrido em 05 de setembro de 2012, quando o autor, então ajudante de mecânico, sofreu fratura da diáfise da tíbia direita ao colidir com uma motocicleta enquanto se deslocava para o trabalho. Tal fato ensejou a concessão de auxílio-doença acidentário, benefício este cessado em 21 de setembro de 2013.

O autor, alegando persistência de limitações funcionais e redução da capacidade laboral, buscou judicialmente o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Inicialmente, o benefício de auxílio-acidente, está previsto nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, que estabelece:

“
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido
,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente

de qualquer natureza,

resultarem seqüelas

que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

No caso dos autos, verifico que foi determinada a realização de perícia médica judicial, cujo laudo é categórico ao reconhecer que, embora o autor apresente leve deformidade e discreta debilidade das funções do joelho e tornozelo direitos, tais sequelas não implicaram redução de sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia ou exerce.

O exame físico demonstrou ausência de hipotrofia muscular, encurtamento ou limitação de movimentos, assim como força muscular preservada e deambulação sem auxílio.

Ressalte-se que a função exercida pelo autor atualmente também foi considerada, não havendo nos autos elementos que comprovem prejuízo ao desempenho laboral habitual.

No tocante à alegação do apelante de que, mesmo lesão mínima, seria suficiente à concessão do benefício, cumpre frisar que a Súmula 416 do Superior Tribunal de Justiça, embora admita a concessão do auxílio-acidente diante de lesão mínima, exige que reste comprovada efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual, o que não se evidencia no presente caso.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência do STJ:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8 .213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator.: Ministro CELSO LIMONGI DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010)

O conjunto probatório demonstra que as sequelas relatadas pelo autor, conquanto existentes, são de caráter leve e sem repercussão objetiva no desempenho funcional, motivo pelo qual não há amparo legal ao pedido.

Ainda, observa-se que o laudo pericial é detalhado, responde a todos os quesitos formulados e não foi infirmado por outros elementos técnicos idôneos.

Por conseguinte, goza de presunção de veracidade, notadamente por ter sido elaborado por profissional de confiança do juízo, em processo contraditório, não se constatando nos autos qualquer vício ou omissão que pudesse comprometer sua força probatória.

Ademais, o próprio Ministério Público, instado a se manifestar, emitiu parecer pelo conhecimento do recurso, alinhando-se à regularidade do processamento recursal e à manutenção da sentença de primeiro grau, por ausência de redução da capacidade laboral apta a ensejar o benefício postulado.

Por fim, não se verifica qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, tendo a parte autora sido regularmente intimada dos atos processuais, apresentado réplica e impugnação ao laudo pericial, bem como interposto o presente recurso.

Assim, ausentes nos autos elementos que infirmem a conclusão pericial e, inexistindo prova de efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual, inexiste direito ao auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Corroborando o entendimento, colaciono a jurisprudência desta E. Corte de justiça, vejamos:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA ANATÔMICA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por segurado que, após sofrer acidente de trabalho com fratura no membro superior esquerdo, teve cessado o auxílio-doença e pleiteia a concessão de auxílio-acidente, sob argumento de persistirem limitações funcionais. Sentença julgou improcedente o pedido, amparada em laudo pericial que atestou preservação da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar se as sequelas oriundas do acidente de trabalho acarretaram efetiva redução da capacidade laborativa habitual, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo pericial conclusivo no sentido de inexistir incapacidade parcial ou total, temporária ou permanente, para as atividades habituais de eletricista, apesar da sequela anatômica.

4. Prova técnica aponta amplitude de movimentos preservada, força muscular compatível e ausência de limitação funcional relevante.

5. Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da jurisprudência do STJ, o auxílio-acidente exige redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual, e não mera sequela anatômica ou queixas subjetivas de dor.

6. Inexistindo repercussão funcional da lesão sobre a atividade laboral habitual, inexiste direito ao benefício previdenciário pleiteado.

7. Pedido subsidiário de restabelecimento de auxílio-doença igualmente improcedente, diante da ausência de incapacidade laborativa temporária.
8. Laudo pericial fundamentado, respondendo aos quesitos e não infirmado por outras provas técnicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

“O benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que implique efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, não bastando a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800277-29.2023.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 07/10/2025